Tribunal: TJDFT
Processo: 0753835-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753835-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAY PINHEIRO CAVALCANTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARAY PINHEIRO CAVALCANTI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0719962-90.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora via SISBAJUD na conta corrente do agravante, bloqueando todos os seus proventos de aposentadoria. O pedido de efeito suspensivo seque foi analisado, tendo em vista consulta realizada nos autos do processo originário. Por meio de consulta ao processo originário, verifico que o d. Juízo de primeiro grau acabou por reconsiderar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado: “Ante o exposto, acolho a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta bancária do executado junto ao BRB.” Pois bem. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o Juízo de primeiro grau proferiu nova decisão, retratando-se da decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores penhorados. Desse modo, em razão da superveniência da decisão do Juízo a quo, em juízo de retratação, que acolheu a pretensão deduzida no agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador